Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-74.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012349-74.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA GARCIA SIMOES - CPF: 069.623.321-57 (VÍTIMA), JEFFERSON JOAQUIM DA SILVA - CPF: 048.461.771-06 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), THIAGO JOSE BALBINO DOMINGOS - CPF: 044.605.261-23 (RECORRENTE), WAGNER HENRIQUE SORIA (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JEFFERSON JOAQUIM DA SILVA E THIAGO JOSE BALBINO DOMINGOS E PROVEU O RECURSO DE WAGNER HENRIQUE SORIA EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA DESPRONÚNCIA DOS ACUSADOS – INVIABILIDADE – PROVAS QUE CONFEREM SUSTENTAÇÃO À VERSÃO ACUSATÓRIA E À VERSÃO DEFENSIVA – CONTROVÉRSIAS NOS INTERROGATÓRIOS E RELATOS TESTEMUNHAIS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRONÚNCIA IMPERATIVA – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE RESTRITA A DOIS RÉUS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE A AMPARAM APENAS QUANTO A UM DOS RECORRENTES – CARÁTER PESSOAL E INCOMUNICÁVEL DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO TORPE – PRECEDENTES – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS RÉUS – NÃO CABIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE – ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO –
RECURSO DE DOIS RÉUS DESPROVIDO

–
RECURSO DO TERCEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
– EXTENSÃO AO CORRÉU DE OFÍCIO – ART. 580 CPP.

1. A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza necessário à condenação, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto a impronúncia, de sua vez, somente é admitida se inexistem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação
. Assim, havendo indicativos do envolvimento dos recorrentes, é impositiva a submissão da controvérsia à Corte Popular.

2. No rito escalonado do júri, as
qualificadoras
, em regra, também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, visto que a sua supressão somente tem lugar quando nenhum elemento, fático ou jurídico, puder ampará-las neste juízo de admissibilidade.

3. Se não há elementos que permitam estender aos corréus a qualificadora referente ao motivo torpe, cujo caráter é pessoal, e, portanto, incomunicável, conforme entendimento consolidado do STJ, é devida a pronúncia destes nos termos do art. 121,
caput
, do CP (REsp 467.810/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 19.12.2003; HC 101.219/RJ. Quinta Turma. Min. Laurita Vaz. DJe 08.11.2010).

4. É de ser indeferido o pedido da Defesa no interesse da revogação da prisão preventiva do acusado se esta se mantém em virtude da reunião dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, especialmente a fim de garantir a futura aplicação da lei penal, dada a fuga do réu do distrito da culpa após a prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Jeferson Joaquim da Silva, Thiago José Balbino Domingos
e
Wagner Henrique Soria
em que requerem a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que os pronunciou como incursos nas penas dos artigos 121, § 2°, inciso I, c/c 211, ambos do Código Penal.

Inconformados, os recorrentes almejam a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Como instância subsidiária,
Thiago José Balbino Domingos
e
Wagner Henrique
pretendem o afastamento da qualificadora reconhecida na decisão, pugnando este último, ainda, pela revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o
Parquet
confutou as razões recursais.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Jeferson Joaquim da Silva, Thiago José Balbino Domingos
e
Wagner Henrique Soria
foram pronunciados pelo juízo de primeiro grau como incursos nas penas dos artigos 121, § 2°, inciso I, c/c 211, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que
“
no dia 19 de marco de 2017, em horário não preciso, na Avenida Independência, na cidade de Santa Carmem/MT, termo desta comarca de Sinop/MT, JEFERSON JOAQUIM DA SILVA, THIAGO JOSE BALBINO DOMINGOS e WAGNER HENRIQUE SORIA, vulgo “Batata”, conscientes do caráter ilícito de suas condutas, dotados de latente animus necandi, por motivo torpe, mataram a vítima Rafaela Garcia Simões, consoante laudo pericial encartado às fls. 90/91 e laudo pericial do local do crime (fls. 18/26), bem como ocultaram o cadáver
” (id. 11868983).

Extrai-se que “
(...)
a vítima era usuária de entorpecentes e, por várias vezes, teria delatado os locais que funcionavam como ‘boca de fumo’ (...) os denunciados, supondo que a vítima teria delatado o esquema de comercialização ilícita de entorpecentes, que resultou na prisão da genitora do implicado THIAGO, resolveram dar cabo a vida da vítima
” (id. 11868983).

Anota que,
“imbuídos pelo sentimento de vingança, no dia dos fatos, os acusados passaram a colocar em pratica o plano delituoso (...) permaneceram na companhia da vítima e passaram por diversos bares da cidade. Em seguida, já tarde da noite, conduziram a vítima até uma região de mata, e naquele local, mataram a vítima, causando duas perfurações em seu abdômen (laudo de fls. 18/26) e abandonaram o cadáver em meio a mata, em local ermo, sendo o seu corpo localizado aproximadamente 08 (oito) dias após a morte
”
(id. 11868983).

Nesta instância recursal, os recorrentes almejam a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Como instância subsidiária,
Thiago José Balbino Domingos
e
Wagner Henrique
pretendem o afastamento da qualificadora reconhecida na decisão, pugnando este último, ainda, pela revogação da prisão preventiva.

Com efeito, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1º do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

Assim, nesta primeira etapa procedimental (
iudicium accusationis
), não se exige prova à margem de dúvidas, bastando a tanto a plausibilidade da tese acusatória, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado incumbida à Corte Popular, composta por juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa.

No caso em estima, malgrado existirem provas que amparam a pretensão defensiva, há, por outra via, elementos cognitivos que fornecem indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, porque as versões sustentadas pelos réus em juízo não restaram categoricamente comprovadas.

Em seu interrogatório, o recorrente
Jeferson
negou a autoria delitiva, ponderando que no dia do fato esteve em três estabelecimentos, denominados ‘Bar da Nina’, ‘Bar do Mola’ e ‘Pastelaria da Beni’, tendo apenas ingerido bebidas alcoólicas e retornado para sua residência. Afirmou que a vítima ficou no estabelecimento na companhia do coacusado
Wagner
, cuja alcunha é ‘Batata’, frisando, contudo, que ninguém dos réus tinha desavenças com a ofendida, a qual já teria sumido, em outras duas ocasiões, retornando em seguida, razão por que não imaginava que ela teria sido assassinada (mídia digital, id. 11873967).

Questionado, o acusado reiterou que
Wagner
permaneceu calado e com comportamento estranho após o episódio. Negou, porém, a afirmação dada em sede inquisitiva, quando havia dito que “
Batata disse que trabalharia alguns dias para juntar um dinheiro pois precisava sair da cidade pois havia feito uma cagada (...) que logo saberia; (...) que iria para o estado do Pará
(...)
” (
g. n
., id. 11869985, p. 02).

Ainda, há contradição entre a sua declaração em juízo e aquela apresentada à autoridade policial, visto que, conforme termo de declarações,
Jeferson
relatou que “
(...) o interrogado resolveu ir embora, ficando na praça somente a vítima e ‘batata’ (...) que o interrogado informa que
não foi com a vítima até a pastelaria, e se a vítima foi até a pastelaria o interrogado afirma que foi depois que ele foi embora
(...)
” (
g. n
., id. 11869985, p. 02).

Por sua vez, o réu
Thiago
relatou em juízo que, naquela data, esteve na companhia da ofendida no ‘Bar da Nina’, junto a outras pessoas, e que após foram a outros lugares para ingerir bebida alcoólica, tendo, em seguida, ido até a sua casa, enquanto a vítima,
Wagner
e
Jeferson
foram até a praça fazer uso de entorpecentes. Negou a autoria do crime, assim como o fato de ter ocorrido um desentendimento entre
Rafaela
e sua genitora, expondo ainda que
Wagner
apresentou comportamento inusitado à época, já que estava nervoso, alterado e desejava deixar a cidade sem motivo aparente, antes mesmo de tomarem conhecimento da morte de
Rafaela.
Acrescentou que possuía uma amizade forte com a vítima e que não faria mal a ela (mídia digital, id. 11873967).

Vale ressaltar que referida versão diverge daquela apresentada pelo recorrente na etapa investigativa, oportunidade em que o acusado negou ser o autor do delito, narrando, todavia, que após ir até a sua casa, retornou ao
‘Bar da Nina’ e, como não havia muitas pessoas no local, “
sentou em uma cadeira e acabou pegando no sono, só acordando quando já estava quase para amanhecer
” (id. 11869960, p. 02).

Naquela ocasião, o réu
Thiago
ainda destacou que soube que
Jeferson
teria deixado a praça, deixando a vítima e
Wagner
sozinhos, o que o levava a acreditar ser este último o autor do crime. Confira-se:

“QUE o interrogado soube que a vítima, JEFFERSON e BATATA seguiram para a praça da cidade, sendo que depois de pouco tempo que estavam na praça o interrogado soube que JEFFERSON foi para sua casa, ficando na praça somente a vítima e BATATA (...) QUE BATATA disse ao interrogado, em determinado momento em que estavam trabalhando, que ele precisava trabalhar alguns dias para juntar dinheiro e ir embora da cidade; QUE nesse dia o interrogado ainda não tinha conhecimento do desaparecimento da vítima e quando encontraram o corpo, o interrogado logo ligou ao que BATATA tinha dito e passou a acreditar que BATATA teria cometido o crime”
(id. 11869983, p. 02).

Ademais, extrai-se do inquérito policial que
Thiago
, ao ser indagado sobre o paradeiro da vítima após a sua desaparição, afirmou que teria visto
Rafaela
atravessando uma praça da cidade no dia seguinte ao fato, isto é, quando já estava morta, o que foi negado por ele em juízo (id.
11869951
).

Wagner
igualmente negou a autoria, relatando que, na data, estava em companhia da vítima e dos corréus em uma lanchonete e que combinaram de usar entorpecentes em uma praça, mas que não os acompanhou e seguiu outro caminho, optando por ir jogar futebol com colegas. Negou que tivesse ido ao ‘Bar da Nina’. Expôs que, na última ocasião em que a vítima foi vista, estava na companhia de
Thiago
, quando
Jeferson
já não mais estava no local. Indagado, disse que apenas não foi localizado quando decretada sua prisão preventiva por estar trabalhando em um sítio, onde já residia. Afirmou que a ofendida tinha desavenças pois comercializava entorpecentes, assim como
Thiago
, e que ouviu comentários acerca do fato de a vítima ter delatado a mãe desse último, o que a fez ser presa. Explicou, por fim, que soube que
Thiago
iria lhe imputar a prática delitiva e que, pelos comentários, ele seria o autor do crime (mídia digital, id. 11873967).

Sob perspectiva adversa, porém
, o policial civil
Sebastião de Lima Neto
, expôs em juízo que, na data do fato, a vítima realizou uma confraternização de aniversário para o seu filho e desapareceu, sendo apurado que ela teria ido ao ‘Bar da Nina’ na companhia dos réus e após à ‘Lanchonete do Mola’, além de uma pastelaria. Frisou que
Rafaela
era viciada em entorpecentes e que
Jauri
havia lhe dado dinheiro, naquela data, para que ela realizasse a festa. Asseverou que um policial residente na cidade de Santa Carmem/MT confirmou que teria visto a vítima, saindo acompanhada pelos acusados na direção do local onde o corpo fora encontrado. Explicou, ainda, que a perita expôs que possivelmente mais de uma pessoa teria ceifado a vida da vítima e deslocado o corpo para o local onde encontrado, considerada a posição em que se encontrava (mídia digital).

A testemunha privilegiada, em sede judicial, relatou que no dia do crime esteve com
Rafaela
no ‘Bar da Nina’ e depois a ‘Pastelaria da Beni’, a qual estaria ingerindo bebidas alcoólicas com
Thiago
,
Wagner
e um terceiro. Afirmou, contudo, que deixou o local em seguida, ao passo que os réus, incluindo
Jeferson
, saíram na companhia da vítima em direção a uma pastelaria. Expôs que, após, os réus e a vítima saíram no mesmo rumo do local onde a ofendida foi assassinada, tendo visto
Jeferson
retornar em seguida, sozinho, em sua bicicleta. Disse haver notado que os réus apresentavam comportamento inusitado, porque acompanhavam a ofendida a todo instante e não a deixaram sozinha, mesmo após ela ter alertado
Rafaela
de que ela estava embriagada e que deveria ir embora.

Referida testemunha afirmou que, naquela data, relacionava-se com
Thiago
e este iria até a sua casa posteriormente, o que, porém, não ocorreu, já que o apelante a telefonou afirmando que não mais iria até a sua residência e, em seguida, seu aparelho celular foi desligado. Expôs que, no dia seguinte,
Thiago
foi até a sua casa para justificar o fato de não ter comparecido e demonstrou comportamento anômalo, pois estava muito assustado e olhando para os lados ao falar, recordando que ele e a ofendida haviam discutido meses antes do fato. Consignou, ainda, que
Rafaela
havia delatado pessoas e que acredita que a sua morte seja decorrente de dívidas de drogas, tendo apenas ouvido boatos no sentido de que ela já havia sido ameaçada (autos físicos em anexo).

Por sua vez,
Leonina Aparecida da Silva
, inquirida em juízo, afirmou ser proprietária de um bar em Santa Carmen/MT e que, no dia do fato, a ofendida foi até o seu estabelecimento na companhia de
Wagner,
querendo ingerir álcool e ouvir música, oportunidade em que lhe respondeu que iria fechar o bar e não poderia atendê-los. Expôs que
Thiago
e
Jeferson
também haviam comparecido no bar naquela data, anteriormente, e que quando a vítima chegou eles já tinham partido. Acresceu que
Aline
também foi até o estabelecimento naquela data, saindo antes da vítima (mídia digital, id. 11873967).

Jauri Vieira
, ouvido como informante, consignou ser amigo de longa data da vítima e que, quanto ao seu óbito, teve conhecimento de que, naquela data, ela estava na companhia dos acusados e uma terceira pessoa. Relatou saber que a genitora de
Thiago
havia ameaçado de morte a ofendida, possivelmente em razão de drogas, porque aquela vendia entorpecentes e
Rafaela
era usuária (mídia digital, id. 11873967).

Em sede investigativa,
Maricelma Pereira dos Santos
, genitora da ofendida, narrou que, naquela data, uma moça conhecia como “Léia”, alcoolizada, compareceu à casa da avó da vítima e a insultou, tendo afirmado ainda que
Rafaela
estaria “
armando casinha pra ela
”, fato negado por essa última. Afirmou que, após, soube que a vítima foi vista na companhia de
Wagner
e
Thiago
, deixando uma pastelaria, e os três saíram em direção ao local onde o corpo da vítima posteriormente foi localizado. Ressaltou que, após o crime, teve conhecimento de que
Wagner
mudou-se para o Estado do Pará (id. 11868995, p. 04).

Diante desse contexto probatório
, sem descurar da plausibilidade das versões apresentadas pela Defesa, é de se observar que também há elementos que amparam a imputação contida na peça acusatória, não sendo possível simplesmente desconsiderá-los nessa etapa procedimental.

Nesse sentido, é de se observar que recaem sob os três recorrentes relatos substantivos de que teriam envolvimento na prática delitiva, seja a se considerar as divergências em seus depoimentos, seja em virtude dos relatos testemunhais que certificam que estavam eles na companhia da ofendida naquela data.

É possível registrar, no ponto, os relatos que apontam o comportamento inusitado de
Wagner
após o fato e a sua desaparição do local do crime, o fato de
Wagner, Jeferson
e
Thiago
terem sido vistos na companhia da vítima momentos antes do fato e a reação anômala desse último quanto ao seu encontro, no qual não compareceu, sem perder de vista as supostas ameaças direcionadas à vítima pela genitora de
Thiago
, dentre outros apontamentos indicativos
.

Ademais, a versão apresentada por
Wagner
no sentido de que estava em outro lugar, isto é, jogando futebol com colegas, contradiz os depoimentos que apontam a sua presença nos estabelecimentos comerciais em companhia da vítima, ao passo que
Thiago
apresentou duas versões sobre o momento de ter retornado para sua residência, sendo observado, ao fim, que
Jeferson
divergiu quanto à sua presença na pastelaria onde estavam os demais.

Desse modo, do arcabouço produzido não é possível aferir, à margem de dúvida, que os réus não foram os autores do delito, razão por que, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Frise-se que conclusão diversa representaria irremissível ofensa à soberania dos veredictos, competindo ao Tribunal do Júri, nessas hipóteses, analisar o conjunto probatório em sua integralidade, âmbito em que é possível que os recorrentes logrem comprovar suas alegações. Todavia, a contextura fática atual está a traduzir dúvida razoável, o que demanda a submissão dos réus ao crivo de seus pares.

De outro lado, as
qualificadoras
, em regra, também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, pois a sua supressão somente tem lugar quando manifesta sua improcedência, ou seja
,
se nenhum elemento, fático ou jurídico, puder ampará-las neste juízo de admissibilidade.

No que tange à qualificadora referente ao motivo torpe (art. 121,
§ 2°, I, CP
), é de se notar que seu substrato reside, em suma, nas provas que indicam que “
os acusados, supostamente, praticaram o crime imbuídos

pelo sentimento de vingança, uma vez que, segundo os relatos das testemunhas, a vítima teria

delatado a genitora do acusado Thiago no comércio de entorpecentes, sendo que esta fora presa e

teria proferido ameaças em face da vítima
” (id.
11873472, p. 05
).

De fato, aludida versão é revelada no relato da testemunha
Jauri Vieira
, de modo que o contexto fático
-probatório não permite assegurar, por ora, que o réu
Thiago
não agiu por motivo torpe
, isto é, em represália à vítima.

Entretanto, não há elementos que permitam estender aos corréus referida circunstância qualificadora, cujo caráter é
pessoal
, e, portanto,
incomunicável
, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 467.810/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 19.12.2003; HC 101.219/RJ. Quinta Turma. Min. Laurita Vaz. DJe 08.11.2010).

A propósito, em caso análogo, decidiu este e. Tribunal que “
por força da regra insculpida no art. 30 do Código Penal, em se tratando de concurso de agentes, as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Logo, a qualificadora do motivo torpe, imputada em razão do sentimento de vingança por parte de um dos recorrentes, não se comunica ao corréu, devendo ser extirpada da pronúncia quanto a ele
” (AP 0000453-56.2018.8.11.0042. Rel. Des. Gilberto Giraldelli. Terceira Câmara Criminal. DJe 13.06.2019).

Assim, imperioso o afastamento da qualificação da conduta infracional estritamente em relação a
Wagner
e,
de ofício
(art. 580, CPP), também a
Jeferson
, mantendo-se, por outra via, a sua incidência em relação a
Thiago,

a ser definitivamente apreciada pelo Tribunal do Júri.

Por derradeiro, há de ser indeferido o pedido da Defesa de
Wagner
no interesse da
revogação da prisão preventiva
, na medida em que subsistem os fundamentos declinados pela magistrada de primeiro grau.

Nesse sentido, tem-se que, embora decretada a prisão dos envolvidos no dia 25.07.2017 (id. 11870484), o acusado
Wagner
, diversamente dos demais, somente veio a ser preso no dia
26.10.2018
, tendo permanecido foragido durante a instrução processual.

Assim, a sua custódia fez-se necessária para garantir a ordem pública e, ainda, a futura aplicação da lei penal, pois, como ponderado pelo juízo singular “
após a prática dos fatos, o acusado WAGNER HENRIQUE SORIA evadiu-se do distrito da culpa, não tendo sido localizado para ser interrogado na fase inquisitorial
” (id. 11870484), situação que se perpetua, à míngua de novas circunstâncias que justifiquem a sua soltura.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interposto por
Thiago José Balbino Domingos
e
Jeferson Joaquim da Silva
e
dou parcial provimento
ao recurso aforado por
Wagner Henrique Soria
, estritamente a fim de

afastar a qualificadora referente ao motivo torpe, estendendo referida determinação,
de ofício
, nos termos do art. 580 do CPP, ao corréu
Jeferson Joaquim da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020